Tribunal: TJSP
Processo: 2230346-18.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de falhas no v. acórdão embargado – Inocorrência – Pretendida rediscussão da matéria já apreciada – Manifesto caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2230346-18.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes JOÃO GUILHERME FIGUEIREDO WHITAKER, FERNANDO
WHITAKER DE SOUZA DIAS e FERNANDO AUGUSTO REHDER
QUINTELLA, é embargado PRUDENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2230346-18.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 22570 IM
2
Voto no 22570
Embargos de Declaração no 2230346-18.2020.8.26.0000/50001
Embgte(s): João Guilherme Figueiredo Whitaker e outros
Embgdo(s): Prudent Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não
Padronizados
Comarca: São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de
falhas no v. acórdão embargado Inocorrência
Pretendida rediscussão da matéria já apreciada
Manifesto
caráter
infringente

Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 83/88, que negou provimento ao agravo interposto pelos ora
embargantes. Aduzem os embargantes, em apertada síntese entenderem que a v.
decisão padece de contradição. Para tanto sustentam que houve prolação de decisão
surpresa e comprovação de que os Embargantes não têm capacidade de recolher as
custas. Que quanto à decisão surpresa, resta claro que após o recolhimento das custas
iniciais o juízo a quo alterou o valor da causa e determinou o recolhimento das
custas, ou seja, não foram os Embargantes chamados para se manifestar em relação à
esta alteração de ofício realizada pelo d. magistrado, ou seja, o entendimento do
magistrado a quo foi alterado e, de forma abrupta, chamou os Embargantes para
simplesmente cumprir a ordem. Que ainda, restou inconteste que os Embargantes
estão em dificuldade decorrente da crise econômico-financeira que assola todo o país
e o resultado da crise foi o inconteste pedido de processamento da recuperação
judicial. Que o acórdão foi contraditório à legislação em seus artigos 6, 7,8, 9, 10, 98,
99, 293 e 493, todos do Código de Processo Civil, aos quais prequestiona.
Dessa forma, entende que seja sanada a contradição
exposta, reformando o acórdão para dar provimento ao agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2230346-18.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 22570 IM
3
É o relatório.
Os presentes embargos não estão em caso de
acolhimento, ficando, bem por isso, rejeitados, ante a inexistência de omissões,
contradições, obscuridades ou erro material no v. acórdão embargado, restando
evidenciado o caráter meramente infringente deste recurso.
Conforme anotam THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ
ROBERTO GOUVÊA, LUIS GUILHERME A. BONDIOLI E JOÃO FRANCISCO
N. DA FONSECA (in “Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor”, Ed. Saraiva, 47a ed., 2016, nota 3 ao artigo 1024, p. 954), “os embargos de
declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e
requerer sua alteração. Por isso, 'não se admite embargos de declaração com efeitos
modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de
Processo Civil' (STJ Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min. Menezes Direito,
j. 20.4.05, DJU 23.5.2005)”.
Não obstante as razões da irresignação (fls. 1/4), anoto
que o Acórdão hostilizado encontra-se fundamentado à saciedade, tendo enfrentado
detidamente as questões suscitadas, e expõe com precisão os fundamentos jurídicos,
notadamente quando dispôs que:
Dispõe o artigo 321 do CPC:
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não
preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e
irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito,
determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a
complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou
completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o
juiz indeferirá a petição inicial.
No caso em questão, em que pese a combatividade do
patrono dos agravantes, sabe-se que “Nos embargos à execução, o valor da causa é
igual ao quantum impugnado: se toda a execução, o valor da causa é o da
execução; se parte da execução, é o da diferença entre o valor cobrado e o
reconhecido” (STJ-1a T., REsp 426.972-AgRg, Min. Teori Zavascki, j. 29.6.04, DJU
23.8.04; no caso, estando os embargos fundados na nulidade da execução, por falta
de título executivo, fixou-se como valor da causa o valor da execução). No mesmo
sentido: STJ-2a T., AI 694.369-AgRg, Min. Peçanha Martins, j. 6.12.05, DJU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2230346-18.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 22570 IM
4
13.2.06; JTJ 345/93 (AI 7.293.018-2).
Dessa forma não houve decisão acerca de fato novo. O
valor da execução que a parte agravada promove em face dos agravantes é de R$
1.367.249,79. Assim o valor da causa nos embargos à execução deve corresponder
ao quantum impugnado.
Se isso não bastasse, o § 3o do artigo 292 do CPC, permite
ao Juiz que corrija de ofício o valor da causa, quando verificar que não corresponde
ao conteúdo patrimonial em discussão:
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou
da reconvenção e será:
§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor
da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em
discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se
procederá ao recolhimento das custas correspondentes.
Sobre o tema leciona Moniz de Aragão:
"Se se tratar de causas cujo valor é taxativamente
determinado na lei, a infração tanto pode ser alvo de imediata corrigenda do
juiz, de ofício, como de impugnação do réu. No caso, porém, de ambos
silenciarem, deixando passar a ocasião, nem por isso o valor se tornará
definitivo, salvo quanto aos atos passados, podendo vir a ser retificado mais
tarde, uma vez que não se opera em tais casos a preclusão" (Comentários ao
Código de Processo Civil, I a ed., v. II, n. 421, p. 355).
Há, ainda de ser lembrado que é dever do magistrado, por
força do artigo 35, inciso VII da Lei Complementar 35/79 em “exercer assídua
fiscalização sobre os subordinados, especialmente no que se refere à cobrança de
custas e emolumentos, embora não haja reclamação das partes”.
Se isso não bastasse “a aplicação do princípio da não
surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais
os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O
conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure” (STJ-4a T., REsp 1.280.825-
EDcl, Min. Isabel Gallotti, j. 27.6.17, DJ 1.8.17)”.
Logo, irretocável a decisão do magistrado de primeiro grau
quanto a determinação de retificação do valor da causa.
Quanto ao pedido alternativo para o diferimento das custas
ao final do processo melhor sorte não socorrem aos agravantes, pois à semelhança
do que ocorre com os benefícios da Lei 1060/50, o diferimento do pagamento das
custas está diretamente ligado à impossibilidade de seu recolhimento, sem prejuízo
do sustento à parte, conforme artigo 5o da Lei 11608/03:
Artigo 5o: O recolhimento da taxa judiciária será diferido
para depois da satisfação da execução quando comprovada, por meio
idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento,
ainda que parcial (g.n.):
Nesse sentido, já se decidiu:
“Para o diferimento não basta a simples alegação da
parte, de que se encontra em dificuldade momentânea de recolher as
custas iniciais; cumpre-lhe comprová-lo”. (JTJ - 136/327).
“As pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, ainda
que falidas ou em recuperação judicial, devem comprovar que não
possuem condição de arcar com as despesas do processo sem prejuízo
da própria existência. Nesse sentido: EREsp 653.287/PARGENDLER,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2230346-18.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 22570 IM
5
EREsp 321.997/CESAR e Resp 833.353/FALCÃO, Relator para
acórdão o Ministro Luiz Fux. A teor de precedente da Corte Especial, a
"comprovação da miserabilidade jurídica pode ser feita por
documentos públicos ou particulares, desde que os mesmos retratem a
precária saúde financeira da entidade, de maneira contextualizada.
Exemplificativamente: a) declaração de imposto de renda; b) livros
contábeis registrados na junta comercial; c) balanços aprovados pela
Assembléia,
ou
subscritos
pelos
Diretores,
etc."
(EREsp
388.045/DIPP). Os documentos juntados pela embargante não provam
incapacidade atual de pagar cinqüenta reais (Lei 11.636/2007, tabela
B, item XXI). As certidões de protesto têm mais de dez anos (emitidas
em 1997, referem-se a protestos de 1995); o acórdão do TJSC, relativo
a outra demanda, deferindo gratuidade de Justiça, não vincula outros
juízos; a relação de processos em que figura a embargante, embora
extensa, não comprova a alegada precária situação financeira.
Indefiro, portanto, o pedido de assistência judiciária gratuita. Intime-
se a embargante para, em cinco dias, recolher as custas judiciais, nos
termos da Lei 11.636/2007 e da Resolução 01/2008-STJ, sob pena de
extinção do processo.” (EREsp 736.358-SC, Rel. Min. HUMBERTO
GOMES DE BARROS, DJ 26.06.2008).
Logo, os agravantes não trouxeram qualquer prova efetiva
da ausência de capacidade para recolhimento das custas, não podendo, assim, serem
considerados como necessitados, a quem o benefício se destina.
Diante do quanto acima transcrito, nota-se que o
presente recurso tem nítido caráter infringente, onde a parte embargante procura
rediscutir os temas focalizados, que já foram analisados pela Turma Julgadora, a
pretexto de esclarecer ou completar o julgado, de molde a levar a decisão que lhe seja
favorável.
Mesmo que a título de prequestionamento, revela-se
desarrazoada a provocação de expresso pronunciamento a propósito de dispositivos
legais tidos por violados, “exigência rebarbativa e desnecessária”, conforme
obtempera ARAKEN DE ASSIS (in “Manual dos Recursos”, Ed. RT 5a ed., p. 644),
posto inconfundíveis os fundamentos jurídicos, cuja explicitação se impõe, por
comando constitucional de motivação das decisões, com os fundamentos legais, dito
“prequestionamento numérico”.
Nessa linha de raciocínio, também já se pronunciou o
C. Superior Tribunal de Justiça: “Em tema de prequestionamento, o que deve ser
exigido é apenas que a questão haja sido exposta na instância ordinária. Se isto
ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.” (RT

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2230346-18.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 22570 IM
6
654/192).
Dessa maneira, considerando-se que os embargos de
declaração não se prestam para rediscutir temas já abordados na decisão e
considerando-se que a decisão embargada deduziu claramente os fundamentos da
solução adotada sem incidir em nenhum dos vícios do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os presentes embargos devem ser rejeitados, ainda que sob o pretexto
de prequestionamento, tanto mais porque se entendem não violados os dispositivos
legais apontados.
Logo, não há que se cogitar de nova provocação da
Corte para justificar a interposição de novos recursos à instâncias superiores, até
mesmo em razão do disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.”
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
Ramon Mateo Junior
Relator